Tribunal: STF
Processo: RE 523943
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. PIS/COFINS: base de cálculo: L. 9.718/98, art. 3º, § 1º:
   inconstitucionalidade.
Ao julgar os RREE 346.084, Ilmar;
   357.950, 358.273 e 390.840, Marco Aurélio, Pleno, 9.11.2005
   (Inf./STF 408), o Supremo Tribunal declarou a
   inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da L. 9.718/98, por
   entender que a ampliação da base de cálculo da COFINS por lei
   ordinária violou a redação original do art. 195, I, da
   Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada
   norma legal.
2. Agravo regimental: desprovimento: patente
   natureza infraconstitucional do debate acerca de qual legislação
   é aplicável com a declaração de inconstitucionalidade; questão,
   ademais, que não foi objeto do RE.